Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos moldes do art. 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é facultado ao credor, ao manejar execução destinada à satisfação do crédito estampado em título executivo, pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material vindicado.
2. Formulado o pedido de tutela cautelar, a concessão deste prescinde dos requisitos previstos no art. 799, inciso VIII, do Diploma Processual vigente, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300, caput, c/c art. 301, ambos do Código de Processo Civil.
3. Na execução, a probabilidade do direito invocado se evidencia a partir do próprio título executivo trazido, ao passo que o perigo de dano decorre da dívida elevada da parte devedora, capaz de gerar risco de inadimplência.
4. Em que pese a participação da devedora em processo de Recuperação Judicial, compete a Juízo diverso do de onde se localiza o foro do soerguimento, adotar medidas assecuratórias da satisfação do crédito exequendo, quando este se referir a crédito de natureza extraconcursal. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
5. Atendidos os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, para o deferimento da medida cautelar de arresto, não merece reparo a decisão hostilizada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.